Tribunal: STF
Processo: ARE 1571039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.



    1. Trata-se de recurso de apelação em face da sentença que entendendo estar ausente a necessidade ou utilidade do presente mandado de segurança, haja vista a inexistência de evidência de qualquer associado da Impetrante que tenha sofrido violação do direito líquido e certo ou esteja na iminência de sofrer o ato coator indicado, demonstrando a ausência de interesse de agir, motivo pelo qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    2. A questão cinge-se sobre aferição da legitimidade à ASSOCIAÇÃO DOS HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AHERJ.



    3. Verifica-se que além da impetrante configurar associação genérica, o que torna inaplicável a tese firmada no Tema 1.119, ao presente caso, em se tratando de defesa de interesses individuais homogêneos, cuja titularidade é individualizada, porque ligados os sujeitos em razão da origem comum do direito, impõe-se a demonstração, na petição inicial, do cumprimento não só da previsão genérica de seu estatuto social, como também, demonstrar que possui em seus quadros associados que, na data da impetração, seriam beneficiados pelo questionamento, a comprovar a existência de efetivo interesse na movimentação da máquina judicial, o que não ocorreu na hipótese.



    5. Tratando-se de interesse coletivos, deve ser levado em consideração que o ente substituto tome para si um ideal comum de seus substituídos, sendo verdadeiro defensor dos interesses de algumas pessoas físicas ou jurídicas que se unem a partir dos mesmos objetivos.



    6. Não merece reforma a sentença.



    7. Recurso de apelação não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, LXX, alínea "b"; 8º, III; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, tratando-se de interesse coletivos, deve ser levado em consideração que o ente substituto tome para si um ideal comum de seus substituídos, sendo verdadeiro defensor dos interesses de algumas pessoas físicas ou jurídicas que se unem a partir dos mesmos objetivos.



    Contudo, somente a criação e registro da associação não autoriza a sua legitimação ativa, como substituta processual, sendo necessária a determinação do seu objetivo/finalidade social.



    Conforme art. 2º do Estatuto Social da ora impetrante, a ASSOCIAÇÃO DOS HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AHERJ possui como finalidade:



    “Art. 2º - A finalidade da AHERJ é reunir, coordenar e defender os interesses e objetivos dos hospitais, casas de saúde, clínicas, sanatórios e demais unidades hospitalares, ambulatoriais e serviços complementares de diagnóstico e tratamento, denominadas por este ESTATUTO de Unidades Assistenciais de Saúde, sejam particulares ou públicas, situadas no Estado do Rio de Janeiro.” 



    No que respeita aos objetivos da associação em análise, o art. 5º, alínea “c”, do do seu Estatuto Social assim define como um de seus objetivos: "representar as Associadas perante as autoridades dos vários poderes públicos, entidades de classe e público em geral, na defesa de seus interesses, direitos e reputação, especialmente nas questões tributárias, podendo para tanto, propor demandas judiciais e extrajudiciais ou administrativas.”



    Verifica-se que além da impetrante configurar associação genérica, o que torna inaplicável a tese firmada no Tema 1.119, ao presente caso, em se tratando de defesa de interesses individuais homogêneos, cuja titularidade é individualizada, porque ligados os sujeitos em razão da origem comum do direito, impõe-se a demonstração, na petição inicial, do cumprimento não só da previsão genérica de seu estatuto social, como também, demonstrar que possui em seus quadros associados que, na data da impetração, seriam beneficiados pelo questionamento, a comprovar a existência de efetivo interesse na movimentação da máquina judicial, o que não ocorreu na hipótese.



    Importa destacar que as obrigações de natureza tributária não são específicas de determinada categoria econômica ou profissional, por abrangerem os contribuintes indistintamente, as entidades de classe (como as associações) não possuem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo questionando a exigência de tributos que são devidos individualmente por seus filiados, motivo pelo qual não merece reforma a sentença em apelo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente